Tribunal: STF
Processo: AI 462930
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-21
Data de publicação: 2003-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE PARA
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.
1.      O
Tribunal de origem, ao solucionar questão afeta ao índice para
atualização monetária de demonstrações financeiras, baseou-se
exclusivamente na legislação infraconstitucional pertinente.
2.      Para a configuração de prequestionamento, necessária a
manifestação explícita pelo acórdão recorrido da matéria
constitucional eventualmente violada. Incidência da Súmula
282/STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.